Tribunal: STF
Processo: ADI 6532
Classe: ADI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Ascensão funcional de servidores de Tribunal de Contas estadual.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Lei nº 4.743/2018, do Estado do Amazonas, que regula o plano de cargos, carreiras e remunerações do Tribunal de Contas daquele Estado. 



    I. Rejeição das questões preliminares



    2. Legitimidade ativa. A autora é entidade com abrangência nacional representativa de titulares de cargo de provimento efetivo com atribuições para fiscalização e controle externo exercidas pelos tribunais de contas. O fato de as nomenclaturas ou atribuições eventualmente variarem conforme o ente federativo não afasta a homogeneidade de interesses. 



    3. Regularidade na impugnação ao complexo normativo. “A ausência de impugnação de ato jurídico revogado pela norma tida como inconstitucional, quando presente o mesmo vício de inconstitucionalidade, não inviabiliza o conhecimento da ação” (ADI 6.743, sob a minha relatoria, j. em 22.02.2023). 



    4. Regularidade da representação processual. “Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é razoável exigir-se a indicação pormenorizada [na procuração] dos dispositivos legais alvejados” (ADI 5.560, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. em 18.10.2019). 



    II. Mérito



    5. A simples modificação no nome de cargos que sequer estão previstos na Constituição não configura vício de inconstitucionalidade. A medida situa-se no âmbito da autonomia federativa dos Estados e, além disso, aproxima a nomenclatura dos cargos do quadro de apoio daquela adotada pelo Tribunal de Contas da União. Conformidade à pretensão dos Constituintes de uniformização do sistema de controle externo (art. 75, caput, da CF).



    6. Art. 13, III, a, e IV, a, da Lei estadual nº 4.743/2018. O acréscimo de atribuição a servidores integrantes do quadro de apoio de Tribunal de Contas, neste caso, não gerou provimento derivado, nem violação ao mandamento do concurso público (art. 37, II, da CF). Na hipótese, não houve transformação do cargo: a sua natureza, remuneração e requisitos para ingresso permaneceram os mesmos, e a essência das funções desenvolvidas se manteve inalterada. Legitimidade da reestruturação administrativa.



    7. Art. 8º, § 3º, da Lei estadual nº 4.743/2018; arts. 2º, parágrafo único, e 7º da Lei estadual nº 3.138/2007; e arts. 12, caput e § 1º, e 17, § 1º da Lei estadual nº 3.486/2010. Nesse ponto, a pretendida reestruturação administrativa culminou no provimento de servidores ocupantes de cargos de nível fundamental e médio para cargos de nível superior. A diversidade de remuneração e requisitos de ingresso evidencia a inconstitucionalidade da medida, por violação ao art. 37, II, da Constituição e à Súmula Vinculante nº 43. Necessidade de afastar qualquer aplicação dos dispositivos que possibilite a investidura de ocupantes de cargos de nível fundamental e médio em cargo de nível superior. 



    8. A transformação e recriação de cargos extintos e vagos não desrespeita a Constituição. A transformação de cargos vagos é providência relevante para fins de reestruturação administrativa, uma vez que possibilita a adequação do quadro de pessoal às necessidades contemporâneas da instituição. 



    III. Conclusão



    9. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente, para atribuir interpretação conforme a Constituição aos arts. 8º, § 3º, da Lei nº 4.743/2018; 2º, parágrafo único, e 7º da Lei nº 3.138/2007; e 12, caput e § 1º, e 17, § 1º, da Lei nº 3.486/2010, todas do Estado do Amazonas. Modulação dos efeitos temporais para (i) ressalvar as situações consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, (ii) congelar o valor nominal das remunerações vigentes; e (iii) preservar os atos praticados.



    10. Tese: A equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui forma de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/88.